Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. PEÇA AUTÔNOMA DO TERMO CIRCUNSTANCIADO. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime e declarou extinta a punibilidade do querelado, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, por ter sido a queixa-crime protocolizada, em peça autônoma, depois de ultrapassado o prazo de 6 meses desde a data de conhecimento da autoria para intentar a ação penal privada. Pugna o recorrente pela reforma da sentença, alegando que os princípios norteadores dos juizados especiais da oralidade, da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade devem se atentar para sempre atingir a finalidade do ato processual, qual seja abertura do processo penal.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo. Contrarrazões apresentadas. O Órgão Ministerial oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso.
III. Em que pesem as alegações recursais, compete ao interessado, dentro do prazo decadencial de seis meses, a contar do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ajuizar a queixa-crime (CPP, art. 38), sanando todas as irregularidades dentro do prazo de 6 meses.
IV. A apresentação da queixa-crime deve se realizar em peça autônoma do termo circunstanciado do ilícito de menor potencial ofensivo. A falha não sanada no prazo de 6 meses, há de se manter a sentença que reconhece a decadência.
V. A ausência de um dos requisitos para a queixa-crime é sanável desde que obedecido o prazo decadencial de 6 meses, sob pena de nulidade da queixa-crime por vício de representação, imprescindível para o início da ação penal. Nessa linha de entendimento, decidiu o STJ: “A ausência dos requisitos elencados no art. 44 do CPP é vício sanável durante o curso do prazo decadencial para o exercício do direito de queixa, que, uma vez decorrido, leva à extinção da punibilidade pela decadência (cart. 107, IV, do CP)” (RHC 17.390/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 304).
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 corrigidos e com juros de mora a partir desta data.